Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-08.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007494-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), WALTER RODRIGUES - CPF: 051.746.981-21 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCIO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 015.351.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 020.432.691-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. H. F. M. - CPF: 065.869.122-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de receptação, associação criminosa e corrupção de menores, cuja prisão foi convertida em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, especialmente diante de alegado erro quanto aos antecedentes do paciente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos dos autos que indicam risco de reiteração delitiva, notadamente pela existência de ação penal em curso e indícios de atuação em associação criminosa.

4. O suposto erro quanto à menção de condenação anterior configura lapso material, posteriormente esclarecido, não sendo suficiente para invalidar o decreto prisional, que permanece amparado em fundamentos idôneos.

5. A presença do
periculum libertatis
decorre do histórico criminal do paciente e do contexto de atuação estruturada, sendo legítima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de contenção da atividade criminosa.

8. Inviável a análise de eventual pena futura para fins de proporcionalidade, por se tratar de juízo hipotético incompatível com a via do
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Teses de julgamento:
“1. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pode fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sem violação ao princípio da presunção de inocência. 2. Lapso material na decisão quanto a antecedentes do paciente não invalida a prisão preventiva quando presentes outros fundamentos concretos. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando evidenciado risco de reiteração delitiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
Habeas Corpus
1005150-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17 de março de 2026, Publicado em 24 de março de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
1008286-59.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24 de março de 2026, Publicado em 27 de março de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de Walter Rodrigues, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT, atuante nos autos nº 1003154-12.2026.8.11.0003 (Id. 347988375).

Em prol do pleito liberatório o impetrante sustenta que a decisão que converteu o flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto estaria baseada em premissa fática inverídica, consistente na afirmação de que o paciente ostentaria condenação criminal pelo crime de roubo, circunstância que não corresponderia à realidade dos autos.

Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, responde a apenas uma ação penal ainda em fase de instrução e não possui condenação transitada em julgado. Aduz, ainda, violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, bem como defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses argumentos, requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem (Id. 347988373).

Anexou documentos (Id. 347988374 e seguintes).

Durante a análise realizada em sede de plantão judiciário, o Eminente Desembargador Plantonista Rui Ramos Ribeiro deixou de apreciar o pedido liminar, por entender ausente urgência contemporânea (Id. 347993896).

A liminar foi indeferida (Id. 348279351).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 348867360).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário a seguir transcrito (Id. 354817377):

“
Habeas Corpus.
Receptação. Corrupção de Menor. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação da segregação provisória, mediante a imposição ou não medidas cautelares diversas da prisão. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Possibilidade de reiteração delitiva. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Há pedido de sustentação oral à Id. 355349854.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ab initio,
cumpre destacar que o impetrante instruiu o
writ
apenas com a cópia do ato apontado como coator (Id. 347988375). Não obstante, em sede liminar, tenha sido expressamente determinada a juntada das peças indispensáveis à análise integral da controvérsia, o impetrante quedou-se inerte quanto ao cumprimento da diligência.

Todavia, considerando que os autos da Prisão em Flagrante nº 1003154-12.2026.8.11.0003 tramitam sem segredo de justiça, procedi à consulta direta do feito originário, razão pela qual esclareço que as identificações aqui mencionadas (IDs) correspondem aos documentos constantes dos autos de primeiro grau.

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2023.44505 (Id. 222729139), a equipe do RAIO, durante motopatrulhamento tático em Rondonópolis/MT, prestou apoio à Polícia Rodoviária Federal na abordagem de um caminhão Mercedes 1513, de cor vermelha, o qual, segundo informações, estaria transportando cabines de cavalo mecânico e outras peças possivelmente oriundas de roubo e/ou furto.

Durante a ação policial, o veículo foi visualizado estacionado em frente a uma oficina mecânica, ocasião em que se procedeu à abordagem dos presentes, sendo identificado Márcio Antônio de Souza Ferreira como condutor do caminhão.

Ainda, verificou-se que uma caminhonete Toyota/Hilux, de cor branca, estaria realizando a função de “batedor” do caminhão, tendo passado em alta velocidade nas proximidades do local da abordagem, seguindo em direção à BR-163. Após acompanhamento, o veículo adentrou em estrada vicinal, foi abandonado, e seus ocupantes empreenderam fuga a pé, deixando Walter Rodrigues para trás, ora paciente.

Na sequência, os demais ocupantes da Hilux foram localizados e detidos, dentre eles um adolescente.

Após a verificação do material transportado, contatou-se que
“duas cabines de cavalos-tratores de marca scania, um azul e outro branco, foram identificados os veículos de placas scania/ r 450 a6x2, cor branca, placa sdu5i26, com ocorrência de roubo em 18/01/2026, em campo verde-mt, (bo 2026.19160), e o veículo scania/r 450 a6x2, cor azul, placa gjq8c33, com ocorrência de roubo em 29/01/2026, em diamantino-mt (bo 2026.32089)”
circunstância que ensejou a condução de todos os envolvidos à Delegacia de Polícia.

Recebidos na Central de Flagrantes, a Autoridade Policial reconheceu a ocorrência de situação de flagrante delito, nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, e determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Walter Rodrigues, Márcio Antônio De Souza Ferreira e Emerson José De Souza Ferreira, pela prática, em tese, dos crimes de Receptação (art. 180 do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, §1º, do Código Penal) e Corrupção de Menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Na mesma oportunidade, representou pela conversão do flagrante em preventiva (Id. 222730191).

Na audiência de custódia realizada em 10.2.2026, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
homologo
o auto de prisão em flagrante, com fundamento no art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (...)No caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa. Conforme se extrai dos autos e das certidões de antecedentes: (...)
Walter Rodrigues
ostenta condenação criminal pelo crime de roubo, revelando histórico de envolvimento em delitos patrimoniais (...) além disso, verifica-se que os três custodiados respondem a processo criminal por crime de organização criminosa perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, circunstância que reforça a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. A pluralidade de agentes, a atuação em associação criminosa e a presença de adolescente na empreitada delitiva evidenciam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando a gravidade abstrata do delito. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 312, §3º, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da prisão preventiva quando houver elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva e participação em organização criminosa, devidamente demonstrados nos autos. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade concreta dos custodiados e impedir a continuidade da prática delitiva, sobretudo diante do histórico criminal e do contexto de atuação organizada(...)
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante de
Marcio Antonio de Souza Ferreira
,
Walter Rodrigues
e
Emerson José de Souza Ferreira
, por estar formal e materialmente regular e
CONVERTO
a prisão em flagrante dos custodiados em
PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública, diante do concreto risco de reiteração criminosa(...)” (Id. 222819419).

De acordo com a certidão lançada sob o Id. 223561574, os autos foram trasladados para o processo nº 1003868-69.2026.8.11.0003, oportunidade em que se procedeu à reanálise da prisão preventiva, bem como à apreciação do pedido de revogação formulado pelo impetrante.

Na ocasião a prisão foi mantida sob os seguintes fundamentos:

“
Ao revisar a prisão nesta oportunidade, constato que as razões idôneas que a justificaram inicialmente permanecem hígidas e suficientes para sustentar a manutenção da medida cautelar.

A decretação da prisão preventiva encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados — receptação e corrupção de menores, em concurso material —, quando somadas, superam o patamar de quatro anos, afastando-se, de plano, o argumento defensivo em sentido contrário (TJMT, N.U 1000356-92.2023.8.11.0000, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023).

O fumus comissi delicti remanesce evidenciado pelos elementos colhidos no curso das investigações. Os autos indicam, ao menos em tese, que os investigados “receberam, transportaram e conduziram, em proveito comum, duas cabines de caminhões Scania, cientes de sua origem ilícita.”

Segundo consta dos autos, “os objetos receptados consistiam em:
a)
1 (uma) cabine Scania R 450 A6X2NA, de cor branca, placa SDU5I26, registrada como produto de roubo ocorrido em 18/01/2026, no município de Campo Verde/MT, tendo como vítima Claudemir de Paulo; e
b)
1 (uma) cabine Scania R 450 A6X2, de cor azul, placa GJQ8C33, subtraída em 29/01/2026, na cidade de Diamantino/MT, em prejuízo da vítima Adriano Bernardo de Oliveira.”

O periculum libertatis, por sua vez, persiste demonstrado, notadamente em razão do risco de reiteração delitiva. No que concerne a
WALTER RODRIGUES
, figura como réu na AP n. 1011962-14.2023.8.11.0002 (5ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT), pela suposta prática de associação criminosa, roubo majorado, adulteração de sinal identificador e posse ilegal de arma de fogo, e como investigado no mesmo IP n. 1024774-94.2025.8.11.0042.

Esses registros criminais delineiam, ao menos em tese, perfil de envolvimento reiterado em crimes dolosos de natureza patrimonial, evidenciando periculosidade subjetiva concreta incompatível com a concessão de cautelares alternativas.

Não por outra razão, o Legislador assentou que o "fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso" deve ser considerado na aferição da periculosidade geradora de riscos à ordem pública (CPP, art. 312, §3º, IV), em consonância com o Enunciado Orientativo n. 06 do TJMT.

As condições pessoais eventualmente favoráveis não têm o condão de afastar a cautelar quando presente o periculum libertatis devidamente demonstrado (Enunciado n. 43/TJMT), prevalecendo o risco de reiteração delitiva sobre quaisquer circunstâncias subjetivas (TJMT, N.U 1035398-37.2025.8.11.0000, Des. Rel. Orlando de Almeida Perri, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025).

A segregação cautelar não importa violação ao princípio da homogeneidade, por ostentar natureza distinta da prisão definitiva, sendo certo que qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime a serem fixados em caso de condenação exige incursão no acervo probatório (STJ, AgRg no RHC 155.071/RS, Min. Joel Paciornik; TJMT, N.U 1027978-49.2023.8.11.0000, Des. Rel. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2023; TJMT, N.U 1000356-92.2023.8.11.0000, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023).

Demonstrada a pertinência da custódia, sua necessidade já pressupõe a insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, sendo certo que "havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública" (HC 472.359/SP, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, STJ, julgado em 12/03/2019).

Esses fundamentos encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, notadamente porque com o oferecimento da denúncia, individualizando-se as condutas imputadas aos denunciados, foram ainda mais reforçados os motivos que levaram ao decreto prisional.

Não bastasse isso, os autos sinalizam, ao menos em tese, possível vinculação dos três investigados a organização criminosa de maior amplitude. Os três respondem a processo criminal por crime de organização criminosa perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Tal dado é indicativo concreto de periculosidade social dos investigados e reforça o risco real à ordem pública, sendo circunstância expressamente prevista no art. 312, §3º, inciso II, do CPP, com a redação conferida pela Lei n.º 15.272/2025.

A custódia cautelar, nesse contexto, está amparada em fundamentação concreta, baseada na periculosidade evidenciada pelo modus operandi e no contexto de atuação possivelmente vinculada a estrutura criminosa organizada, revelando-se necessária e proporcional à gravidade das imputações (TJMT, N.U 1044050-43.2025.8.11.0000, Des. Rel. Wesley Sanchez Lacerda).

Insuficiência das cautelares diversas

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas. A preservação da ordem pública não se restringe à prevenção de conflitos imediatos, abrangendo também a proteção da credibilidade das instituições e o fortalecimento da confiança da população nos mecanismos de repressão à delinquência — mormente diante de indícios que sinalizam reiteração de condutas delituosas e possível atuação estruturada.

Diante do histórico criminal demonstrado nos autos, cautelares alternativas não seriam capazes de resguardar, com efetividade, a ordem pública e impedir a continuidade da prática delitiva, nos termos do art. 282, incisos I e II, e §6º, do CPP.

3. Conclusão

Ante o exposto, dada à inexistência de alteração (fática ou jurídica), dos motivos que levaram a decretar a medida extrema da segregação cautelar, bem como não verificada ilegalidade da prisão em razão de eventual excesso de prazo ou desídia processual, e, ainda, visando resguardar a ordem pública,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de WALTER RODRIGUES, mantendo-a
por seus próprios fundamentos.”
(Id. 226228938 – autos da Ação Penal).

Posteriormente a denúncia foi recebida em 16.3.2026.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, registro que não obstante a superveniência de decisão proferida por autoridade diversa, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, não se verifica a perda superveniente do objeto do presente
habeas corpus
.

Isso porque o referido
decisum
limitou-se a ratificar os fundamentos anteriormente adotados quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem a introdução de elementos fático-jurídicos novos aptos a caracterizar a formação de título judicial autônomo.

Desse modo, persistindo a identidade substancial entre as razões que embasam a custódia cautelar e a decisão superveniente, passo ao exame do presente
writ.

A decisão impugnada revela-se, adequada e juridicamente idônea.

Isso porque a autoridade coatora não se limitou a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados, mas indicou elementos concretos extraídos dos autos que, em tese, evidenciam a presença do
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco de reiteração delitiva.

O próprio impetrante, inclusive, reconhece que o paciente responde a um inquérito policial nº 846-33.2020.8.11.0002 e a uma ação penal nº 1011962-14.2023.8.11.0002, circunstância que corrobora os elementos considerados pela autoridade coatora.

E, apenas para resguardar a higidez da fundamentação, registro que procedi à consulta dos autos nº 1011962-14.2023.8.11.0002, constatando que, de fato, o paciente figura como réu na referida ação penal, em conjunto com outros nove indivíduos, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal); adulteração de sinal identificador de veículo automotor (por quatro vezes) (art. 311, caput, do Código Penal); e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento), em contexto associativo, com dinâmica que, em tese, guarda similitude com a delineada nos presentes autos, notadamente no que concerne à atuação conjunta de agentes voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a circulação e aproveitamento de bens de origem criminosa.

Tal circunstância, longe de representar mera referência genérica a antecedentes ou a processos em curso, revela, um possível padrão de atuação delitiva, marcado pela reiteração de condutas análogas e pela inserção em contexto de atuação coletiva, elementos que, quando analisados em conjunto com os dados do caso concreto, conferem maior densidade ao fundamento relativo ao risco de reiteração criminosa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é vasta e firme no sentido de que o histórico criminal do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Confira-se:

“(...) O Enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT estabelece que o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

(TJMT,
Habeas Corpus
1008286-59.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24 de março de 2026, Publicado em 27 de março de 2026).

“(...) 4. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido a partir da existência de reincidência, inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.”

(TJMT,
Habeas Corpus
1000469-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de fevereiro de 2026, Publicado em DJE 24 de fevereiro de 2026).

“(...) 2. O Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT dispõe que o risco de
reiteração

delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

(TJMT,
Habeas Corpus
1030936-37.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23 de setembro de 2025, Publicado em 7 de outubro de 2025).

No que diz respeito à alegação de que a autoridade coatora teria incorrido em erro grave ao fundamentar a decisão na existência de “condenação criminal pelo crime de roubo” e em suposto “histórico de envolvimento em delitos patrimoniais”, cumpre consignar que, conforme esclarecido nas informações judiciais, houve mero lapso material na redação do termo de audiência, não refletindo com exatidão o teor do pronunciamento oral proferido na ocasião.

Com efeito, nas informações judiciais (Id. 348867360), a autoridade coatora esclareceu que “
o custodiado figura como réu na ação penal nº 1011962-14.2023.8.11.0002, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, bem como art. 311, caput (por quatro vezes), todos do Código Penal, além do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (...)
”.

Nesse cenário, não se verifica vício capaz de macular o decreto prisional, uma vez que o equívoco apontado foi prontamente esclarecido, subsistindo fundamentos idôneos e suficientes a amparar a medida extrema, notadamente no que se refere à necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto.

Portanto, ao contrário do que aduz o impetrante, a fundamentação apresentada não se mostra genérica ou abstrata, mas lastreada em dados objetivos que, em tese, demonstram a necessidade da medida extrema.

Além disso, a autoridade apontada como coatora enfrentou expressamente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, consignando que estas se revelariam insuficientes diante do contexto de atuação organizada e do risco de reiteração.

No tocante à alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade, sob o argumento de que eventual reprimenda poderia situar-se abaixo de 4 anos e ensejar regime inicial aberto, a tese não merece prosperar.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a pena definitiva, cuja fixação e regime inicial dependem de juízo condenatório final, após regular instrução probatória. Antecipar cenário hipotético de dosimetria em sede de
habeas corpus
revela-se providência incompatível com a via estreita do
writ
, uma vez que a custódia cautelar fundamenta-se na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, e não na antecipação de eventual reprimenda.

Sobre o tema:

“
(...) Os princípios da proporcionalidade e homogeneidade estão observados, sendo a prisão preventiva adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para prevenir a reiteração criminosa e proteger a ordem pública.”

(TJMT,
Habeas Corpus
1005150-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17 de março de 2026, Publicado em 24 de março de 2026).

De outro vértice, embora o impetrante sustente que o paciente possui, residência fixada ( Rua Santarém, 04, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT) emprego fixo (mecânico de caminhões, auferindo renda mensal de R$8.000,00) e demais predicados pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não são aptas a afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis.

A jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não impedem a decretação da custódia cautelar quando demonstrado risco concreto à ordem pública.

Confira-se:

“(...) 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, mormente quando o paciente já responde a outra ação penal por crime de mesma natureza, tornando as medidas cautelares alternativas inócuas para o resguardo da ordem social.”

(TJMT,
Habeas Corpus nº
1006390-78.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25 de março de 2026, Publicado em 27 de março de 2026).

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de Walter Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026